Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Pagamento de faturas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora descobriu que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida de cartão de crédito, no valor R$ 354,94. A autora comprovou que, no dia 09/06/2020, efetuou o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, com vencimento no dia 17/06/2020 (ID 27700398 - Pág. 1/4). As diversas faturas juntadas pelo réu apenas confirmam que a autora efetuou o pagamento integral de todos os débitos do cartão de crédito, sem qualquer atraso (ID 27701512 - Pág. 1/18). Assim, conclui-se houve falha na prestação do serviço bancário, tendo em vista que a autora pagou todas as faturas do cartão de crédito. Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência de débitos.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID. 27700396 comprova a inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. Cabível, pois, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença para a indenização não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W